Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processo : 0741980-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em ação de execução[2] de título extrajudicial, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, ao fundamento de ausência de prova do rendimento familiar, de propriedade de veículo e em razão do patrocínio por advogado particular. Aduz o executado-agravante que é provedor único do lar, e mantém, além das despesas comuns com alimentação e vestuário, o pagamento do financiamento da casa própria e da escola da filha, menor impúbere, percebendo salário mensal de R$ 3.138,51. Reforça que, nada obstante o indeferimento da assistência judiciária na ação originária, o mesmo pedido foi deferido[3] nos embargos à execução. Prequestiona a matéria e requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sendo-lhe concedida a tutela antecipada recursal para o deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma do ato decisório de origem. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, como na hipótese em concreto, nos termos do disposto no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Assim, admito o recurso e aprecio os pedidos liminares. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, o executado-agravante busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de carecer prova do rendimento familiar e de eventual propriedade de veículo, também considerando a representação da parte por advogado particular. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[4], conjuntamente à verificação da declaração[5] de rendimentos. É dizer, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Cumpre ainda anotar que a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, presente a probabilidade do direito do agravante. Entretanto, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela mera eventualidade de futura condenação, sendo certo que não constam despesas imediatas a arcar que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão de medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19909857 - Pág. 98. [2] PJe 0729937-78.2019.8.07.0001. [3] Id. 19909855. [4] Id. 19909857 - Pág. 68. [5] Id. 19909857 - Pág. 71.